Tribunal: TJDFT
Processo: 0002865-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. UNIÃO ESTÁVEL. FRAUDE PATRIMONIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que absolveu O.P.A. e condenou C.S.A. pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
2. O Ministério Público pretende a condenação de O.P.A. pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A Defesa de C.S.A. pretende a absolvição, o reconhecimento da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a nulidade da cumulação entre perda de bens e indenização, ou, ao menos, a dedução dos valores correspondentes aos bens perdidos do montante a ser indenizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta de C.S.A. configura o crime de estelionato ou se deve ser desclassificada para apropriação indébita; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação dos réus pela prática de estelionato; (iii) examinar a incidência da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal; (iv) revisar a dosimetria da pena, inclusive a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) analisar a higidez da cumulação do perdimento de bens e a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo relatórios de análise financeira, documentos bancários, contratos de compra e venda, depoimentos testemunhais e declarações da vítima.
5. O apelante induziu a vítima, com quem mantinha união estável, a vender seus bens e depositar os valores em conta bancária de titularidade de terceiro, sob falsas promessas de reorganização financeira e aquisição de novos imóveis. Os bens foram registrados em nome do corréu, sem consentimento da vítima, que foi privada do controle dos recursos.
6. A escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal não se aplica ao caso, pois a conduta do apelante revela má-fé desde o início da relação, com a intenção deliberada de se apropriar do patrimônio da vítima, o que afasta a finalidade de preservação da unidade familiar. Ademais, a aplicação da referida escusa absolutória no contexto de união estável não é pacífica.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. O dolo foi intenso e prolongado, com manipulação emocional e exploração da vulnerabilidade da vítima.
8. A agravante da violência doméstica foi corretamente aplicada. As atenuantes previstas nos artigos 65, inciso III, alínea d, e 66, do Código Penal, foram afastadas por ausência de confissão e colaboração relevante.
9. A cumulação entre perdimento de bens e indenização não configura bis in idem, mas decorrem de determinação legal, consistindo em efeitos da condenação, conforme artigo 91, do Código Penal, e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
10. Quanto ao corréu, não há provas suficientes para sua condenação. A dúvida quanto à sua participação efetiva no esquema fraudulento deve beneficiá-lo, mantendo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44; 61, II, f; 65, III, d; 66; 77; 91; 171, caput; e 181, I. Código de Processo Penal: arts. 386, III e VII; 387, IV. Lei no 11.340/2006: arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 856.843/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 21/12/2023.